Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-14.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA A MULHER. RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ABSOLVIÇÃO. AGRESSÕES RECÍPROCAS. IN DUBIO PRO REO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ROBUSTA. LEGÍTIMA DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, previstos nos artigos 129, § 13, e 147, § 1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, na forma dos artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A Defesa pleiteia absolvição por ausência de provas e reconhecimento de agressões recíprocas, bem como a atipicidade da conduta no tocante à ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para manter a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica; e (ii) verificar se as condutas do réu podem ser afastadas por legítima defesa, agressões recíprocas ou ausência de dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por laudo de exame de corpo de delito, depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pelas declarações extrajudiciais dos policiais que atenderam à ocorrência.
4. A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por provas documentais e testemunhais, possui especial relevância em casos de violência doméstica.
5. A tese de legítima defesa é afastada, pois a vítima apenas reagiu a agressões iniciadas pelo réu, que chegou em casa embriagado, alterado e agressivo, rompendo barreiras físicas e verbais para impor uma conversa à força.
6. O crime de ameaça se consuma com a exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave, sendo irrelevante a verificação do estado emocional do agente. No caso, a ameaça feita pelo réu à vítima foi idônea, grave e capaz de gerar temor, configurando o tipo penal.
7. A embriaguez voluntária do acusado não exclui a responsabilidade penal, conforme disposto no artigo 28, inciso II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13; 147, § 1o; 23, inciso II, e parágrafo único; 25; 28, inciso II; 44; 59; 69; 77; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos II, III e VII; Lei no 11.340/2006, artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1794884, 0705046-37.2022.8.07.0017, Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 30/11/2023; Acórdão 1951740, 0704863-20.2023.8.07.0021, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024; Acórdão 1984699, 0702096-72.2024.8.07.0021, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 27/3/2025; Acórdão 1959278, 0705754-55.2024.8.07.0005, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 23/1/2025; Acórdão 1915514, 07125067420238070006, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 29/8/2024; STJ, enunciados de Súmula no 231 e no 588.